Tribunal: CARF
Processo: 12448.720553/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720553/2010-92
ACÓRDÃO
3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da
Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias &
Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano
ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de
ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições
sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui,
necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de
ações da BM&F S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 16-90.852, da 10a Turma da DRJ/SPO:
Em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização
apurou os fatos descritos a seguir:
Em fiscalização efetuada na contribuinte à epígrafe constataram-se
irregularidades quanto a não-tributação de suas receitas operacionais mensais
provenientes do seu objeto social, e especificamente para o mês de outubro de
2007, de ganhos decorrentes da alienação de ações, recebidas em razão do
processo denominado "desmutualização" da Bovespa.
Da contribuinte A corretora Elite tem por objetivo social uma lista de atividades,
dentre as quais: operar em recinto ou sistema de bolsa de valores; e subscrever
isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de
títulos e valores mobiliários, entre outras.
Das contribuições apuradas O PIS e a Cofins incidem sobre o faturamento,
entendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente da sua classificação contábil ou da atividade social exercida.
A legislação prevê diversas exclusões/deduções da receita bruta, para fins de
determinação da base de cálculo, sendo algumas gerais, e outras específicas para
cada tipo de atividade.
No período da presente fiscalização, a base de cálculo das sociedades corretoras é
definida pela Lei 9.701/98, art. 19 , e Lei 9.718/98, artigos 2o e 3o, e nos §§ 5o e 6o
do mesmo artigo, com redações alteradas pelas Medidas Provisórias 1.991-
14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e suas reedições. Tal legislação está
consolidada no Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002 (art. 2o, inciso I,
alínea "a", inciso II e parágrafo único, arts. 3o, 10, 22, 26, 30 e 51).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
3
A partir de setembro de 2003 ficou elevada para 4% (quatro por cento) a alíquota
da Cofins devida pelas pessoas jurídicas referidas nos §§ 6a e 8° do art. 39 da Lei
n° 9.718/1998, de acordo com o art. 18 da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003.
Da auditoria No curso da ação fiscal a contribuinte afirmou que não ofereceu à
tributação do PIS e da Cofins o lucro advindo da venda de 400.000 ações da
BOVH3, referentes ao processa de desmutualização da Bolsa de Valores de São
Paulo - Bovespa.
Defendeu a exclusão desta receita argumentando que essa venda era referente a
um ativo registrado no Permanente. Acrescentou à sua resposta uma carta-
resposta datada de 18/07/2008, em que defende a não tributação do PIS/Cofins
na alienação das referidas ações.
Na mesma resposta, o contribuinte evidenciou a apuração do ganho com a
alienação das ações da Bovespa, onde constam os seguintes valores:
Venda de 400.000 ações da BOVH3: R$9.200.000,00 Custo das 400.000
ações...................: (R$887.882,32)
Resultado...........................................: R$8.312.117,68 Frise-se que o PIS e a Cofins
incidem na alienação das ações havidas na desmutualização por valor superior
àquele pelo qual foram recebidas. A diferença configura ganho de natureza
operacional, em função da atividade social desempenhada, da natureza do ativo
negociado e do papel que este ativo desempenha, no contexto dos investimentos
da instituição.
No momento da desmutualização, a Elite Corretora detinha 4 (quatro)
títulos patrimoniais Bovespa.
Com a desmutualização, a Elite Corretora recebeu 2.827.048 ações da Bovespa
Holding S/A, no valor total de R$ 6.275.214,84, em setembro/2007. Essas ações
representam a devolução de participação no patrimônio da Bolsa (entidade
isenta).
Por outro lado, no momento em que parte destas ações são alienadas pela Elite
Corretora, a eventual diferença entre o valor pelo qual foram recebidas e seu
valor de venda constitui ganho operacional da instituição.
Com as alterações societárias promovidas na desmutualização e com a conversão
dos títulos patrimoniais em ações de companhia aberta, também se alterou a
essência dos direitos, obrigações e expectativas inerentes à titularidade do ativo.
Se antes a Elite era corretora associada de entidade sem fins lucrativos, e sua
posição de membro era condição essencial para operar naquele mercado, após a
desmutualização esta se tornou sócia de empresa com finalidade lucrativa.
A nova companhia estava em pleno processo de abertura de capital, por meio de
oferta pública de ações, e a alienação de parte relevante das ações recebidas
pelas corretoras foi parte deste processo.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
4
O PIS e a Cofins incidem sobre a receita bruta das empresas, com as exclusões e
deduções admitidas pela legislação, a qual prevê a exclusão, da base de cálculo,
dos lucros na alienação de investimentos do Ativo Permanente. Permite-se a
exclusão desses lucros por decorrerem da alienação de bens/direitos necessários
ao funcionamento e manutenção da empresa, cuja venda, de caráter excepcional
e eventual, produzirá recursos mormente destinados à aquisição de novos
bens/direitos de caráter permanente.
Não é essa a natureza dos investimentos representados pelas ações recebidas,
pelas corretoras, em decorrência da desmutualização da Bovespa. O objetivo final
de todo o processo era a abertura de capital da nova companhia Bovespa Holding,
que se deu por meio da oferta pública de parte relevante das ações em poder das
corretoras.
Examinando as bases de cálculo de apuração do PIS e da Cofins, apuradas pela
contribuinte referente a outubro/2007, verifica-se que a receita na alienação das
ações oriundas do processo de desmutualização da Bovespa foi excluída da base
de cálculo daquelas contribuições. Assim, foi lavrado o auto de infração incluindo
a referida receita na base de cálculo do PIS e da Cofins do mês de outubro de
2007.
Da desmutualização da Bovespa Desmutualização é o termo utilizado para
denominar o processo pelo qual a Bovespa, associação civil sem fins lucrativos,
transferiu suas atividades para companhia de capital aberto - uma sociedade
anônima.
As Bolsas eram organizadas na forma de associações civis sem fins lucrativos. Suas
associadas eram detentoras de títulos patrimoniais das Bolsas, e dentre estas
estavam as corretoras. Para operar nas Bolsas, as corretoras deveriam ser
titulares de ao menos um título patrimonial, e o valor de aquisição deste título
representava a contribuição da associada ao capital da Bolsa.
A Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Bovespa de 28/08/2007, que
aprovou a desmutualização, informa que naquele momento o patrimônio social
da associação era de R$1.106.827.066,15, e seu capital era representado por 758
títulos patrimoniais, de valor unitário igual a R$1.460.194,02.
O processo denominado desmutualização abrangeu duas etapas, ocorridas na
mesma data.
A primeira etapa foi a "cisão parcial" da Bovespa, com a versão de grande parte
de seu patrimônio em favor de duas sociedades: a Bovespa Serviços e
Participações S/A (doravante Bovespa Serviços) e a Bovespa Holding S/A
(doravante Bovespa Holding). A Bovespa alterou sua denominação social para
Associação Bovespa (Associação).
Com a "cisão", reduziu-se o patrimônio da Associação, e consequentemente, o
valor de cada título patrimonial. Em contrapartida ao patrimônio recebido, a
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
5
Bovespa Serviços e a Bovespa Holding emitiram ações em favor dos detentores
dos títulos patrimoniais da Associação (entre estes a Elite Corretora).
A Bovespa Serviços absorveu as atividades operacionais antes desempenhadas
pela Associação, restando a esta última atribuições acessórias, como o estímulo a
atividades do mercado mobiliário, promoção do contato e do intercâmbio entre
os associados, e assim por diante.
Além de absorver as atividades antes desempenhadas pela Associação, a Bovespa
Serviços alterou sua denominação social para Bolsa de Valores de São Paulo
S/ABVSP.
O patrimônio da Bovespa Associação cindido foi de R$ 1.103.594.110,00.
Deste valor, R$ 212.715.581,41 foram vertidos em favor da Bovespa Serviços, e R$
890.878.528,59 em favor da Bovespa Holding. O patrimônio remanescente na
Bovespa Associação foi de R$ 3.232.956,15.
Alteração do objeto social da Bovespa Associação, que passa a ser de representar
o interesse dos associados na solução de problemas do mercado mobiliário,
estimular as atividades deste mercado e o intercâmbio entre associados.
O valor patrimonial dos títulos da Bovespa Associação (758 títulos) foi reduzido
em R$ 1.455.928,91 por título. O valor patrimonial de cada título passou de R$
1.460.194,02 para R$ 4.265,11.
Em contrapartida ao patrimônio recebido, a Bovespa Serviços e a Bovespa Holding
emitiram ações ON em favor dos detentores dos títulos patrimoniais da Bovespa
Associação (corretoras).
A Bovespa Serviços emitiu 49.013.038 ações, com preço de emissão unitário de R$
4,35. Estas ações foram distribuídas às corretoras associadas da Bovespa
Associação na razão de 64.661 ações para cada título patrimonial.
A Bovespa Holding emitiu 432.465.530 ações, ao preço de emissão unitário de R$
2,06. Estas ações foram distribuídas às corretoras associadas da Bovespa
Associação na razão de 570.535 ações para cada título patrimonial.
A segunda etapa foi a denominada "incorporação de ações", em que a Bovespa
Holding adquire a totalidade das ações emitidas pela Bovespa Serviços e pela
CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia). Desta forma, a Holding passa a
ser a controladora, e as duas últimas, suas subsidiárias integrais.
Em decorrência, as anteriores titulares das ações da Bovespa Serviços e da CBLC
(entre estas a Elite Corretora) recebem, em troca, mais ações da Bovespa Holding.
A Bovespa Holding adquire a totalidade das ações emitidas pela Bovespa Serviços
e pela CBLC; dessa forma, a Bovespa Holding passa a ser a controladora, e as
outras duas, suas subsidiárias integrais.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
6
Em decorrência desta operação, as corretoras de valores, antes titulares de ações
da Bovespa Serviços e da CBLC, recebem em troca novas ações da Bovespa
Holding.
A incorporação das ações da Bovespa Serviços aumenta o capital da Bovespa
Holding em R$ 212.715.581,41; em contrapartida, a Bovespa Holding emite
103.260.066 ações (preço de emissão R$ 2,06), em favor das corretoras,
anteriores acionistas da Bovespa Serviços, à razão de 136.227 ações da Bovespa
Holding para cada lote de 64.661 ações da Bovespa Serviços em poder das
corretoras.
A incorporação das ações da CBLC aumenta o capital social da Bovespa Holding
em R$ 349.293.688,77; em contrapartida a Bovespa Holding emite 169.549.662
ações (preço de emissão de R$ 2,06), em favor das corretoras, anteriores
acionistas da CBLC, à razão de 46.223 ações da Bovespa Holding para cada lote de
25 ações da CBLC em poder das corretoras.
A Bovespa Serviços absorveu as atividades operacionais antes desempenhadas
pela Bovespa Associação.
Antes o acesso das corretoras aos sistemas de negociação se dava em virtude de
sua participação como membro da Bovespa Associação, mediante a propriedade
de ao menos um título patrimonial; na nova estrutura, o acesso passa a ser por
meio de relação contratual, desvinculado de sua participação societária na
Bovespa Serviços (nova BVSP).
Também os agentes de compensação passam a ter acesso aos sistemas de
compensação e liquidação operados pela CBLC por meio de relação contratual,
desvinculada da participação societária daqueles nesta última.
Cumpre destacar que a exposição acima utiliza, para fins didáticos, os valores
mencionados nos Protocolos e Atas de Assembléias realizadas pelas entidades
envolvidas, baseados em balanços levantados em 30/06/2007. O Ofício Circular
Bovespa 225/2007, de 18/09/2007, menciona valores definitivos e atualizados:
aos títulos patrimoniais Bovespa atribuiu-se o valor unitário de R$ 1.568.803,71;
para cada título patrimonial foram distribuídas 706.762 ações da Bovespa
Holding.
Concluída a desmutualização, seguiu-se a oferta pública de parte das ações da
Bovespa Holding recebidas pelas corretoras (Initial Public Offering -IPO), em dois
lotes: o lote principal em 24/10/2007 e lote suplementar em 26/11/2007.
Essas ações foram vendidas, na oferta pública, pelo valor unitário de R$ 23,00.
Dos Aspectos Tributários do Processo de Desmutualização Antes da
desmutualização, a Bolsa, constituída na forma de associação civil sem fins
lucrativos, submetia-se ao regime da Lei no10.406, de 2002 (Código Civil de 2002).
Sendo entidade sem fins lucrativos, gozava da isenção prevista no art. 15 da Lei no
9.532, de 1997.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
7
Antes da desmutualização, os títulos patrimoniais da Bolsa eram registrados, pelas
corretoras associadas, em contas de Ativo Permanente. Inicialmente, os títulos
eram registrados pelo seu custo de aquisição. Posteriormente, como os títulos
representavam parcelas ideais do patrimônio da Bolsa, registravam-se as
variações do valor patrimonial dos títulos, reflexos das alterações do patrimônio
das própria Bolsa.
As variações positivas eram registradas a débito da conta de Ativo Permanente
representativa dos títulos, com contrapartida a crédito de conta especial de
Reserva de Capital. Estas variações positivas não sofriam tributação, desde que
não fossem distribuídas aos sócios, e permanecessem em conta de reserva, para
futuro aumento de capital, a teor da Portaria na 785, de 1977, do Ministro de
Estado da Fazenda.
Depreende-se que as variações positivas do valor patrimonial dos títulos Bovespa
eram afastadas da tributação, nas corretoras associadas detentoras destes títulos,
enquanto mantidas em conta de reserva ou utilizadas para aumento de capital.
Vale lembrar que, para as corretoras associadas, os títulos patrimoniais das Bolsas
de Valores tinham, por princípio, a característica de bens permanentes,
necessários ao desempenho de suas atividades sociais. E é neste contexto que se
situa a Portaria MF no 785/77, que autoriza o sobrestamento da tributação, e
desde que observadas determinadas condições.
Este, portanto, o cenário anterior à chamada desmutualização das Bolsas.
O advento da desmutualização produziu relevante alteração na posição dos
participantes das Bolsas - seus direitos, deveres e expectativas - bem como na
natureza de seus ativos.
Antes, uma corretora-membro detinha títulos patrimoniais, representativos de
sua contribuição para a formação do capital da entidade sem fins lucrativos. Os
títulos eram classificados no Ativo Permanente, uma vez que a corretora não
teria, em princípio, o interesse de aliená-los. A detenção dos títulos era necessária
para que a corretora pudesse operar na Bolsa.
Com a desmutualização, a maior parte do patrimônio da Bolsa é vertida para uma
sociedade com fins lucrativos (nova companhia), que absorve suas atribuições
operacionais. Devolve-se à corretora sua parcela no patrimônio vertido, na
proporção de sua participação no capital da antiga Bolsa (quantidade de títulos
patrimoniais de que era titular).
Tal devolução se dá na forma de ações da nova companhia. A corretora passa, de
membro de associação não-lucrativa, para sócia de empresa com fins lucrativos; o
valor antes representado por títulos patrimoniais passa a ser representado por
ações negociáveis.
Pouco depois, a corretora aliena parte destas ações, por valor superior àquele
pelo qual as recebera, na desmutualização. Neste ponto, importa ressaltar que a
alienação de ao menos parte das ações, pelas corretoras, era da natureza da
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
8
operação. O objetivo que norteou todo o processo de desmutualização foi o de
transformar a Bolsa em companhia de capital aberto.
Do lançamento Efetuou-se de ofício o lançamento do crédito tributário do PIS e
da Cofins, referente ao período outubro de 2007, como demonstrado a seguir:
Período: outubro 2007.
Base de Cálculo PIS/Cofins apurada pelo contribuinte...: R$ 2.348.825,70 + Receita
venda 400.000 ações BOVH3 (valor lançado): R$ 8.312.117,68 = Base de cálculo
Corrigida.............................................: R$ 10.660.943,38 Na base de cálculo do
contribuinte foram consideradas somente as chamadas receitas operacionais
provenientes das atividades exercidas pela instituição que estão previstas no seu
objeto social, deduzidas das exclusões previstas na legislação fiscal, a partir das
bases de cálculo do PIS e da Cofins, de acordo com a IN no 247 de 21/11/2002,
confirmada com a movimentação mensal dos balancetes contábeis de 01/2007 a
12/2007.
Os autos de infração com as respectivas fundamentações legais constam às fls.
317-329.
Da Impugnação Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em
08/10/10, a contribuinte protocolizou em 09/11/10 a impugnação de fls.336-343,
documentos anexos, apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
I - Impugnação tempestiva e conjunta dos autos de infração A impugnante
apresenta impugnação conjunta para os autos de PIS e de Cofins. Sendo entregue
dentro do prazo legal, é tempestiva a presente impugnação.
II - Objeto dos autos de infração a) A origem das ações A operação identificada
como "desmutualização" designa o processo de "transformação" da Bovespa
ocorrido em 28 de julho de 2007, antes "associação" integrada exclusivamente
por membros registrados, em "sociedade anônima".
A operação em causa revestiu, mais precisamente, a natureza jurídica de (i)
cisão da referida entidade em duas sociedades anônimas (a primeira holding e a
segunda operacional, que absorveu as atividades antes desempenhadas pela
associação); seguida da (ii)
incorporação de ações da sociedade operacional pela sociedade holding.
Como resultado da referida operação de desmutualização, os títulos de
propriedade representativos de participações detidas pela IMPUGNANTE - uma
corretora de câmbio e valores mobiliários - na Bovespa foram substituídos, em
seu patrimônio, por ações de idêntico valor contábil, representativas do capital
social da sociedade anônima que lhe sucedeu a título universal: Bovespa Holding.
b) A correta contabilização, no ativo permanente, dos títulos de propriedade da
Bovespa e, conseqüentemente, das ações que os substituíram As participações
detidas pela impugnante no patrimônio da Bovespa, antes e depois do processo
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
9
de desmutualização, sempre estiveram corretamente contabilizadas como ativo
permanente (atualmente chamado de ativo não circulante, a teor do disposto
pelo inciso II do artigo 201 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com
redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009).
Considerando que a detenção dos títulos patrimoniais consistiu, historicamente,
em requisito necessário para que as corretoras de títulos e valores mobiliários
pudessem operar na Bovespa, a impugnante sempre os registrou no ativo
permanente, como subconta do ativo imobilizado, assim classificados "os direitos
que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da
companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de
propriedade industrial ou comercial", a teor do disposto pelo inciso IV do artigo
179 da Lei n° 6.404/76, com a redação em vigor à época, anterior às modificações
determinadas pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007.
Após o processo de desmutualização, as ações da Bovespa Holding - que foram
recebidas pela impugnante em substituição aos títulos patrimoniais — foram
mantidas no ativo permanente, embora reclassificadas para a conta de
investimentos.
Nela são contabilizadas "as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa ", a teor do
disposto pelo inciso II do artigo 179 da Lei n° 6.404/76.
A manutenção das ações no ativo permanente se deveu, do ponto de vista
objetivo, ao caráter permutativo dos processos de desmutualização - como se viu,
realizados sob a forma de cisão, seguida de incorporação de ações -, ao termo dos
quais os títulos de propriedade da Bovespa foram meramente substituídos no
patrimônio da impugnante pelas ações de emissão da companhia que a sucedeu.
Também do ponto de vista subjetivo, a impugnante não procedeu a qualquer
reclassificação do seu investimento (para o ativo circulante) simplesmente
porque, no momento da desmutualização, não havia ainda certeza se e quando
alguma parte das ações seria efetivamente alienada.
Muito pelo contrário, assim informou, à época, a impugnante:
"Por crermos que a empresa a ser criada, Bovespa Holding S.A., terá uma ótima
perspectiva de negócios e por sermos detentores de apenas quatro títulos
patrimoniais, não temos, inicialmente, interesse em participar da oferta
secundária de ações que seremos titulares (uma vez concluída a desmutualização
da Bovespa e a reestruturação do grupo de entidades formado pela Bovespa, pela
CBLC e pela Bovespa Serviços e Participações S.A.)." Por outro lado, no momento
da conclusão das operações de desmutualização, ainda estava em curso o
processo de formação de mercado para a negociação das ações da Bovespa
Holding, o qual foi conduzido por instituições financeiras contratadas para o
efeito, e, naquela ocasião, podia mesmo se considerar a não realização da oferta
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
10
pública ou a sua realização apenas no exercício seguinte, caso as condições
econômicas esperadas não se demonstrassem suficientemente vantajosas.
Nem se diga — ademais — que sempre que houver decisão de alienar um bem
contabilizado no Ativo Permanente o contribuinte estaria obrigado a,
previamente, transferi-lo ao Ativo Circulante. Se assim fosse, o raciocínio
conduziria à conclusão absurda de que jamais haveria alienação de Ativo
Permanente, razão pela qual o comando legal do inciso IV do § 2o do artigo 2o da
Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, não teria razão de existir.
O único fundamento legal invocado pela Autoridade Fiscal para justificar um
suposto erro por parte da impugnante ao registrar no ativo permanente as ações
recebidas na desmutualização da Bovespa consistiria no Ofício Circular Bovespa n°
225/2007-DG, de 18/09/2007 - documento particular e desprovido de qualquer
força normativa ou regulamentar, que supostamente orientaria para que o
registro fosse feito nas contas do ativo circulante.
Ocorre que, ao contrário do que afirma a Autoridade Fiscal, referido documento
veicula orientação absolutamente diversa, de caráter alternativo, que apenas
confirma a importância do elemento subjetivo na contabilização de um ativo em
um dos grupos de contas do balanço patrimonial e admite expressamente sua
classificação nas contas do permanente. Confira-se:
"Os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa deverão promover a baixa do
valor convertido em ações da Bovespa Holding S.A. do Ativo Permanente (Títulos
Patrimoniais de Bolsa de Valores - conta do COSIF n° 2.1.4.10). Em contrapartida,
à sua opção:
-> registrar o correspondente valor no Ativo Circulante, em subconta específica da
conta Títulos de Renda Variável (conta do COSIF n° 1.3.1.20), das ações de
emissão da Bovespa Holding S.A., se a decisão for a de considerar essas ações
como sendo "títulos disponíveis para negociação ou venda", ou manter esse valor
no Ativo Permanente, em subconta específica da conta Ações e Cotas (conta do
COSIF n° 2.1.5.10), das ações de emissão da Bovespa Holding S.A. recebidas em
substituição, se a decisão for a de considerar essas ações como investimento." c)
A necessária exclusão, da base de cálculo do PIS e da Cofins, das receitas
decorrentes da alienação de bens do ativo permanente Por outro lado, ainda que
não fossem acolhidos os argumentos anteriormente expostos e se entendesse
que a impugnante teria cometido um erro formal ao contabilizar as ações da
Bovespa Holding de forma indevida, no ativo permanente - o que se admite
apenas para fins de argumentação - fato é que o registro como subconta do ativo
circulante ou permanente é, por si só, irrelevante para fins de inclusão da receita
oriunda da venda de tais ações na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Com efeito, o PIS e a Cofins incidem sobre a base de cálculo definida pelos artigos
2o e 3o da Lei n° 9.718/98, com suas alterações posteriores, nos seguintes termos:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
11
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a Cofins, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§1° (Revogado)
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o , excluem-se da receita bruta: (...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Assim, excluem-se das bases de cálculo do PIS e da Cofins, como resultados não
operacionais, as receitas percebidas pela impugnante em razão da venda de ações
da Bovespa Holding, as quais, conforme anteriormente descrito, encontravam-se
corretamente registradas no seu ativo permanente no momento das respectivas
alienações.
A exclusão determinada pelo inciso IV do §2° do artigo 3 o da Lei n° 9.718/98 não
tem natureza propriamente constitutiva, sendo antes corolário do fato gerador
das referidas contribuições (o "faturamento"), cujo alcance não pode ultrapassar
os limites fixados pela lei. Portanto, ainda que registradas no ativo circulante, as
receitas decorrentes da alienação das ações da Bovespa Holding deveriam ser
excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
III – Do Pedido Requer sejam julgadas improcedentes as exigências formuladas
pelos autos de infração lavrados em matéria de PIS e Cofins.
A 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2007 DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES.
EXTINÇÃO DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS. AÇÕES RECEBIDAS COMO DEVOLUÇÃO
DE PATRIMÔNIO DAS ENTIDADES ISENTAS.
Na desmutualização das entidades isentas houve a devolução do patrimônio
entregue pelos associados, sob a forma de ações das novas sociedades
empresariais constituídas com finalidade lucrativa.
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITA
OPERACIONAL.
A venda das ações subscritas das novas sociedades constituídas com a
desmutualização das bolsas de valores é receita operacional da empresa, pois
decorre do exercício de atividade empresarial típica de sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
12
Devem ser classificados, no Ativo Circulante, as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente, como as ações das novas
sociedades anônimas formadas após a desmutualização das Bolsas de Valores
constituídas sob forma de associação sem fins lucrativos, subscritas pela
interessada com manifesta intenção de venda, e cuja alienação efetivamente
ocorreu até o curso do exercício subsequente ao recebimento das ações.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2007
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES. EXTINÇÃO DOS TÍTULOS
PATRIMONIAIS. AÇÕES RECEBIDAS COMO DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DAS
ENTIDADES ISENTAS.
Na desmutualização das entidades isentas houve a devolução do patrimônio
entregue pelos associados, sob a forma de ações das novas sociedades
empresariais constituídas com finalidade lucrativa.
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITA
OPERACIONAL.
A venda das ações subscritas das novas sociedades constituídas com a
desmutualização das bolsas de valores é receita operacional da empresa, pois
decorre do exercício de atividade empresarial típica de sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Devem ser classificados, no Ativo Circulante, as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente, como as ações das novas
sociedades anônimas formadas após a desmutualização das Bolsas de Valores
constituídas sob forma de associação sem fins lucrativos, subscritas pela
interessada com manifesta intenção de venda, e cuja alienação efetivamente
ocorreu até o curso do exercício subsequente ao recebimento das ações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007 AUTO DE
INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
13

É o relatório.

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
14
VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A operação de desmutualização envolveu a devolução de patrimônio de entidades
constituídas como associação civil (entidades isentas Bovespa e BM&F), e posterior subscrição de
ações das sociedades anônimas Bovespa Holding S/A e BM&F S/A, conforme Atas das Assembleias
Gerais Extraordinárias (AGE) da Bovespa Holding S/A (itens 4.4, subitem “b”, 4.10 e 4.11) e da
BM&F S/A (item 5), respectivamente realizadas em 28/08/2007 (14:45h) e 20/09/2007. A seguir,
transcrevem-se os referidos itens:
AGE Bovespa Holding S/A Item 4.4, subitem “b” b) em contrapartida às parcelas
cindidas, atribuir-se-á aos atuais associados da Bovespa, 570.535 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia por título
patrimonial anteriormente detido na Bovespa; (...) (destacou-se)
Item 4.10 4.10. Em razão da incorporação ora aprovada, são emitidas 432.465.530
ações ordinárias, ao preço de emissão de, aproximadamente, R$ 2,06 por ação,
preço este fixado com base no §1o do Artigo 170 da Lei no 6.404/76, aumentando-
se o capital social da Companhia em R$ 890.878.528,59 passando o caput do
Artigo 5o do seu Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5o - O
capital social da Companhia é de R$ 890.879.528,59 dividido em 432.465.536
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” (destacou-se)
Item 4.11 4.11. As novas ações ora emitidas são totalmente subscritas e realizadas
pela Bovespa mediante a versão de parcela do seu acervo cindido para a
Companhia, conforme o boletim de subscrição que compõe o Anexo 3 à ata que
se refere à presente Assembleia. Referidas ações serão entregues aos associados
da Bovespa proporcionalmente à quantidade de títulos patrimoniais da Bovespa
de sua propriedade, conforme lista anexa, que integra a ata que se refere à
presente assembleia como Anexo 4. (destacou-se)
AGE BM&F Item 5 5 – Autorização para o aumento de capital da BM&F S.A., no
montante de R$901.876.792,00 (novecentos e um milhões, oitocentos e setenta e
seis mil, setecentos e noventa e dois reais), com a emissão de 901.876.792
(novecentos e um milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentas e noventa e
duas) novas ações ordinárias, conforme estabelecido no Protocolo, passando a
sociedade a deter o capital de R$901.877.292,00 (novecentos e um milhões,
oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais). As novas ações
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
15
serão subscritas e integralizadas mediante a versão da parcela cindida do
patrimônio da BM&F, as quais serão entregues aos atuais detentores de títulos
patrimoniais de emissão da BM&F.
Além disso, no Ofício Circular Bovespa no 225/2007-DG é registrado que houve
emissão de ações da Bovespa Holding, recebidas pelos antigos associados da Bovespa:
Dessa forma, as associadas da BOVESPA e os acionistas da CBLC, para registrarem
os eventos contábeis resultantes da reestruturação societária ocorrida, deverão
considerar, para efeito de conversão em ações de emissão da BOVESPA Holding
S.A., as seguintes proporções:
um título patrimonial da BOVESPA equivalerá a 706.762 ações de emissão da
BOVESPA Holding S.A.
Destaque-se que nesse mesmo Ofício Circular Bovespa no 225/2007-DG consta
orientação para os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa promoverem a baixa do valor
desses títulos no ativo permanente, confirmando, dessa maneira, que os títulos foram extintos, e
não “transformados” em ações da Bovespa Holding S/A.
Portanto, conforme se infere dos documentos citados, houve a emissão de novas
ações que foram entregues aos associados das entidades isentas Bovespa e BM&F. Tais ações
foram emitidas por sociedades anônimas – Bovespa Holding S/A e BM&F S/A – que possuíam
finalidade lucrativa, ao contrário da Bovespa e BM&F, que eram associações civis sem finalidade
lucrativa.
Assentado que a recorrente recebeu ações da Bovespa Holding, conclui-se que não
houve transformação nem mera troca de nome dos bens, tampouco reclassificação contábil de
ativos, como alegado no recurso voluntário.
A respeito da desmutualização de bolsa de valores, a 7a Vara da Justiça Federal de
São Paulo, em 19/01/2008, entendeu, nos autos do MS 2007.61.00.035179-5, que não se admite a
transferência de títulos de associação isenta para ações de sociedade anônima, ocorrendo
devolução do patrimônio das associações:
(...) diante da originalidade civilista da pessoa jurídica, qualificada como
associação Bolsa de Mercadorias & Futuros, sua transformação para sociedade
anônima, requer necessariamente a devolução do patrimônio aos seus
respectivos sócios, na forma da lei civil, sob pena de macular os comandos legais
da associação civil sem fins lucrativos, então concebida pela lei.
Explico. A concepção original delineada para a BM&F era de associação sem fins
lucrativos, regida por normas do Direito Civil, de sorte que resta inaplicável a sua
sucessão a forma da legislação comercial, próprio das sociedades mercantis, ex vi
o tratamento distinto da associação e da sociedade, concebido em capítulos e
normativas inteiramente distintas na legislação civil e tributária. Tanto que o Novo
Código Civil, em sintonia com a tradição legislativa secular dispôs separadamente
seus preceitos legais, princípios, órgãos, e a sua própria dissolução, conforme se
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
16
constata do Livro I do Código Civil que rege os preceitos das associações, ao passo
que o Livro II rege a sociedade empresarial, consoante explicita a cabal distinção
de uma e de outra, (...)
Portanto, o que de fato ocorreu, ainda que outra tenha sido a denominação dada
pela impetrante, foi a dissolvição parcial da BM&F, com a respectiva restituição
do seu patrimônio, tal como expresso no artigo 61, § 1o supra, na forma de ações
da BM&F S.A., a seus associados, e a constituição de duas novas sociedades: a
BM&F S.A. e a Associação BM&F (...).
A rigor, fiel ao disposto na dissolução das associações, sua seara interpretativa
deve seguir a mesma sorte, ainda que se trate de dissolução parcial, forte no
princípio geral de direito que o acessório segue a sorte do principal, bem como a
afetação desse patrimônio aos fins que se incumbia. Deveras, por se cuidar de
pessoa jurídica sem fins lucrativos, não se admite a transferência dos títulos
representativos da associação para ações de uma sociedade anônima sem a
observância do disposto no artigo 61 do Código Civil, eis que peculiar ao
tratamento da associação, e como tal é regido. Interpretação diversa implicaria
fraude a sucessão legal das associações, e burla ao Fisco. (destacou-se)
É justamente esse o posicionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
nos termos da Solução de Consulta no 10, que tem como interessado a Comissão
Nacional de Bolsa de Valores (...) (...)
Portanto, sem razão a impetrante.
Observe-se que, apesar de tratar da incidência de IRPJ, o julgado é aqui exposto por
abordar de forma clara como ocorreu o processo de desmutualização, situação ora em análise,
sendo essa a parte que interessa ao caso em tela.
No mesmo MS 2007.61.00.035179-5, julgando apelação da autora, o Tribunal
Regional Federal da 3a Região – TRF3 negou provimento ao recurso, ressaltando a inexistência de
sucessão de bens, como restou consignado no voto do Juiz relator:
(...), a associação BM&F foi transformada em sociedade por ações - processo
conhecido como desmutualização - com a devolução do patrimônio entregue
pelos associados pelo valor de mercado e novo investimento na aquisição de
ações da BM&F S/A.
Tal processo por certo trouxe ganhos patrimoniais à impetrante que passou de
simples associada da BM&F à detentora de ações na nova holding, acrescendo ao
seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia dispendido
para a formação da associação e que lhe fora devolvido -
devidamente corrigido - em razão da desmutualização. (...)
Sustenta a Impetrante que essa operação de "desmutualização" representou
mera sucessão patrimonial na conversão de títulos patrimoniais, não havendo
acréscimo patrimonial a autorizar a incidência de IRPJ e CSLL, o que só viria a
acontecer por ocasião da efetiva venda de tais ações.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
17
Equivoca-se a impetrante.
Consigna o Código Civil, em seu artigo 61, que dissolvida uma associação o seu
patrimônio líquido deve necessariamente ser destinado a uma entidade sem fins
lucrativos ou restituído aos associados.
No caso sob nossos cuidados, a devolução implicou em aplicação de parte dos
valores que compunha o patrimônio da associação em ações de empresa com fins
lucrativos, o que desnatura o processo de sucessão legal das associações e
autoriza a incidência de tributos em razão do acréscimo patrimonial
experimentado pela impetrante.
Nesse sentido, transcrevem-se trechos de outras decisões do Tribunal Regional
Federal da 3a Região – TRF3 nas quais fica nítido o entendimento de que, com a desmutualização
das bolsas, os títulos patrimoniais foram extintos, ocorrendo a restituição de patrimônio aos
antigos associados:
Processo 2008.03.00.004115-1 AG 325479, decisão de 23/05/2008
O que de fato ocorreu, foi o processo denominado “desmutualização”, através da
dissolução parcial da BM&F, que deixou de existir e cujos títulos patrimoniais
foram extintos, com a respectiva restituição do seu patrimônio aos seus
respectivos sócios, na forma de ações da nova sociedade, a BM&F S/A.(destacou-
se)
Processo 2008.03.00.008173-2 AG 328359, decisão de 28/05/2008 2.Em outras
palavras, as associações sem fins lucrativos (Bovespa e BM&F), colaboradoras da
CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em decorrência da mencionada
operação, foram transformadas em sociedades anônimas. Com isto, o patrimônio
destas, antes representado pelos títulos, foi devolvido aos associados (no caso
concreto a ora agravada), em forma de ações.
3.Não se trata de mera reavaliação patrimonial como prevista no artigo 4o, da Lei
Federal no 9.959/00. Aqui, há devolução do patrimônio aos associados, por meio
das ações, gerando um ganho patrimonial. A futura venda destas ações é
operação distinta e que também deverá ser objeto de tributação
Ademais, na estrutura das antigas associações isentas Bovespa e BM&F, o acesso
aos sistemas de negociação dos mercados organizados das bolsas de valores era vinculado à
propriedade dos títulos patrimoniais dessas bolsas e, após a desmutualização, os associados
passaram a atuar sem essa condição, de sorte que, como será demonstrado mais adiante neste
voto, a intenção da recorrente era realmente alienar as ações recebidas da Bovespa Holding e da
BM&F S/A.
Dessa forma, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que na operação de
desmutualização os títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F não se transformaram em ações
das novas sociedades anônimas Bovespa Holding e BM&F S/A, nem houve sucessão patrimonial; o
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
18
que realmente ocorreu foi a devolução do patrimônio das entidades isentas Bovespa e BM&F,
recebendo, os associados das bolsas, ações das novas sociedades anônimas formadas.
Da classificação contábil das ações subscritas em decorrência do processo de
desmutualização da Bovespa e da BM&F
A recorrente classificou as ações subscritas no curso do processo de
desmutualização em seu ativo permanente, alegando que houve mera permuta de títulos por
ações e que, no momento da desmutualização, não havia certeza se iria alienaria as ações.
Nesse sentido, verifica-se que a recorrente pretendeu excluir a receita obtida com a
venda das ações em tela da tributação do PIS e da Cofins, com base no art.3o, §2o, inciso IV, da Lei
no 9.718/98:
Art. 3o (...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta: (...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Destaque-se que o fundamento da autuação é a tributação de receitas operacionais
de atividades constantes do objeto social da corretora (fls. 315 do TVF), e não consta do item 3 do
TVF (Legislação aplicável), tampouco do item “Enquadramento legal” dos autos de infração,
nenhuma menção ao ofício Bovespa no 225/2007. Portanto, infrutífera a tentativa da recorrente
de querer colocar como fundamentação legal para o registro das ações no ativo circulante tal
ofício.
Isso porque as ações recebidas das novas sociedades empresariais não se
confundem com os extintos títulos patrimoniais das entidades isentas, eis que houve a devolução
do patrimônio das entidades isentas Bovespa e BM&F.
Dessa forma, a classificação das contas deve observar o art.179 da Lei no 6.404/76
(Lei das Sociedades Anônimas):
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte; II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o
término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas,
adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo
243), diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não
constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia; III - em
investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa; IV – no ativo
imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
19
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de
2007)
V – [revogado pela Lei no 11.941/2009] VI – no intangível: os direitos que tenham
por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou
exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. (Incluído
pela Lei no 11.638, de 2007)
Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver
duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo
terá por base o prazo desse ciclo.
Assim, embora a intenção da recorrente, ao adquirir os títulos patrimoniais da
Bovespa e da BM&F, fosse permanecer com tais ativos, a fim de poder exercer suas atividades nas
Bolsas de Valores, o mesmo não se pode dizer das ações da Bovespa Holding e BM&F S/A,
recebidas como devolução do patrimônio aplicado na Bovespa e BM&F, e que foram vendidas pela
contribuinte no exercício de atividade típica de sociedade corretora que compra e vende títulos e
valores mobiliários, fazendo parte de sua receita operacional.
Isso porque há concordância expressa da recorrente, previamente às ofertas
públicas de ações da Bovespa Holding, em vender as ações subscritas no curso do processo de
desmutualização, comprovando que não havia intenção em manter essas ações no ativo da
instituição. Com efeito, os participantes do processo de desmutualização (detentores dos extintos
títulos patrimoniais das associações Bovespa), como a recorrente, tinham conhecimento de todos
os passos desse processo, inclusive de que ocorreria Oferta Pública Inicial das ações da Bovespa
Holding.
O Prospecto Definitivo de Oferta Pública Inicial de Distribuição Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Bovespa Holding S/A, relativo à oferta pública de ações da bolsa de
valores, deixa claro que houve intenção manifesta dos acionistas em vender as ações recebidas na
desmutualização da bolsa de valores, conforme trecho a seguir:
A alienação das Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores pessoas jurídicas
e a realização da Oferta Secundária foram aprovadas pelos órgãos societários
competentes dos Acionistas Vendedores pessoas jurídicas, quando aplicável. O
Preço por Ação foi aprovado pelos órgãos societários competentes dos Acionistas
Vendedores pessoas jurídicas anteriormente à concessão do registro da Oferta
pela CVM. Os atos societários que autorizaram a venda das ações de emissão da
Companhia de titularidade dos Acionistas Vendedores pessoas jurídicas
devidamente assinados e registrados nos registros de comércio competentes
encontram-se, quando aplicável, à disposição dos investidores e da CVM na sede
da Companhia.
Ademais, verifica-se que a reorganização societária empreendida nas bolsas de
valores serviu de preparação à realização da oferta pública de ações, conforme consignado em
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
20
trecho a seguir do Prospecto Definitivo de Oferta Pública Inicial de Distribuição Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da Bovespa Holding S/A:
Em preparação para a nossa Desmutualização e para a Oferta, realizamos uma
reorganização societária (...).
Nesse sentido, os referidos documentos denotam que os associados das bolsas de
valores tinham conhecimento, antes da desmutualização, de que haveria uma oferta pública de
ações, bem como a concordância desses associados em participar da venda das ações subscritas
no curso do processo de desmutualização, comprovando que não havia intenção de manter as
ações da Bovespa Holding no ativo da empresa, mas sim efetuar sua venda.
Desde o início do processo de desmutualização das bolsas, fica patente a intenção
dos então detentores de títulos patrimoniais da Bovespa, como é o caso da recorrente, de, após
receberem as ações das novas entidades formadas como sociedades anônimas, efetivarem a
alienação dessas ações.
Prova disso é que a alienação das ações da Bovespa Holding recebidas em agosto de
2007 ocorreu em outubro desse mesmo ano, data do IPO da Bovespa Holding S/A, impondo-se a
classificação dessas ações como ativo circulante da empresa, de acordo com a Lei no 6.404/76.
Dessa forma, verifica-se que a recorrente promoveu a alienação das ações da
Bovespa Holding S/A em outubro/2007 (Oferta Pública Inicial da Bovespa Holding S/A), ou seja,
logo após o recebimento das referidas ações, que se deu por ocasião da desmutualização da
entidade isenta Bovespa (28/08/2007).
Isso porque para a realização da Oferta Pública Inicial, as ações teriam de ser
alienadas ao mercado. Nesse ponto, ressalte-se que a própria recorrente, em respostas de fls.286-
287 e 288-291, reconhece saber que a venda das ações era compulsória ao processo de Oferta
Pública de Ações da Bovespa Holding, conforme trecho a seguir:
Fique claro que participamos na Oferta Pública de Ações da Bovespa Holding S.A.
vendendo, compulsoriamente contra nossa vontade e apenas para ajudar na
viabilidade da operação, 400.000 ações (...)
Portanto, se a impugnante reconheceu a necessidade de venda das ações para
viabilizar a Oferta Pública de Ações, não pode agora alegar que pensava em manter as ações
consigo a título de investimento no ativo permanente.
Como a intenção da contribuinte ao receber as ações das novas bolsas era efetuar a
venda dessas ações, pois não precisava manter essas ações para operar na Bovespa Holding, e
como, de fato, foram vendidas apenas dois meses depois de recebidas, ainda no mesmo exercício,
tais ações não podem ser classificadas no ativo permanente da empresa, eis que não houve
nenhuma intenção de permanecer com tais ativos na empresa.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
21
Em razão de a alienação das ações em tela ter ocorrido até o período subsequente a
sua aquisição, impõe-se a classificação como ativo circulante da empresa, de acordo com a Lei no
6.404/76.
Repita-se que a manutenção dessas ações no ativo da impugnante não era
necessária, eis que após a desmutualização o acesso aos ambientes de negociação dessas bolsas
não estava vinculado à propriedade dessas ações. Ao serem subscritas ações das novas sociedades
em devolução aos títulos patrimoniais da Bovespa, a sociedade corretora de títulos e valores
mobiliários deixa de ser associada da Bovespa, passando a deter ações da Bovespa Holding,
empresas com finalidade lucrativa.
Tal investimento nas ações em tela não possuiu caráter de permanência, eis que a
venda dessas ações foi aprovada pelos órgãos societários dos próprios acionistas, conforme
documentos relativos às etapas da desmutualização. E, de fato, foi o que ocorreu, acontecendo a
venda dessas ações no mesmo exercício social em que foram recebidas.
Em razão disso, tais ações fizeram parte do ativo circulante da instituição, e a
respectiva receita obtida com a venda dessas ações não pode ser excluída da base de cálculo do
PIS e da Cofins.
Portanto, considerando que as ações vendidas não são parte do ativo permanente
da empresa, resta impossibilitada a exclusão da respectiva receita da base de cálculo das
contribuições.
Além disso, deve ser frisado que a venda de ações é receita operacional
(faturamento) da corretora de valores. No art.2o do capítulo I do Regulamento anexo à Resolução
no 1.655/90, do Conselho Monetário Nacional, estão relacionadas as atividades que constituem o
objeto social das sociedades corretoras, entre as quais, no inciso IV, a compra e venda de títulos e
valores mobiliários por conta própria:
Art. 2o A sociedade corretora tem por objeto social: (...)
IV - comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de
terceiros, (...);
Na cláusula 3a, IV, do contrato social da impugnante (fls.17) consta seu objeto
social, no qual se inclui a venda de ações:
Art.3o A Sociedade tem por objeto social: (...) (IV) comprar e vender títulos e
valores mobiliários por conta própria e de terceiros (...)
Consoante análise da legislação supracitada, verifica-se que a venda de ações
constitui uma das receitas obtidas com operações usuais típicas de uma sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários, como é o caso da recorrente.
Por fim, verifica-se que a jurisprudência do Carf aponta no mesmo sentido, tendo
sido objeto de 5 (cinco) decisões no ano de 2024:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
22
Acórdão n.o 94303-015.327 – Relator Gilson Macedo Rosemburg Filho;
Acórdão n.o 9303-015.594 – Relator Rosaldo Trevisan;
Acórdão n.o 9303-015.025 – Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Como dito, a matéria é de amplo conhecimento, sob composições diversas, tendo
entendimento pacificado quanto à incidência das contribuições PIS e COFINS sobre as receitas
auferidas em decorrência da desmutualização da Bolsa de Valores:
Acórdão n.o 9303-015.025 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007 RECURSO ESPECIAL. TESE PONTE. NÃO ENFRENTAMENTO.
CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE.
A ausência de irresignação em recurso especial de tese que não tem como
consequência jurídica manter ou infirmar o julgado não gera como consequência
o não conhecimento do recurso. O recurso especial deve enfrentar todos os
argumentos capazes de infirmar o julgado, apenas.
RECEITA. PIS. COFINS. CONCEITO JURÍDICO.
Sem prejuízo das valiosas contribuições de outras ciências, receita é um conceito
jurídico, nomeadamente, “o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições” (RE 606107 /
RS) ou, como sinônimo, aquisição de relação jurídica apreciável economicamente.
ADQUIRIR RECEITA. PIS. COFINS.
Para se afirmar que uma pessoa auferiu receita, é necessário que tenha
ingressado no patrimônio desta pessoa relação jurídica nova e positiva.
INCORPORAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO. DIFERENÇAS.
Incorporação e transformação são conceitos inconfundíveis e, em larga medida
antagônicos. Na transformação não há sucessão de empresas, na incorporação
sim. Na transformação não há dissolução ou extinção, na incorporação, sim.
INCORPORAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES.
Tratando-se de incorporação, por expressa dicção legal, “aprovados pela
assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação,
extingue-se a incorporada” (Art. 227 § 3° da LSA), isto é, a ação da incorporada
não é a ação da incorporadora, uma é substituída pela outra.
AÇÕES. ATIVO IMOBILIZADO. INTANGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da publicação da Resolução CMN no 2.690, de 2000 as corretoras de
valores não precisavam mais ser titulares de títulos associativos (das Bolsas
organizadas como S/A) para exercerem a sua atividade lícita, não precisavam mais
ser titulares de títulos associativos para “manutenção das atividades da
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
23
companhia”. Pelo mesmo motivo apontado acima (as ações não serem
necessárias para a manutenção das atividades da companhia) e por serem as
ações bens não corpóreos, descabida a sua classificação como ativo permanente.
AÇÕES. ATIVO CIRCULANTE. VENDA. TÉRMINO DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
Ações vendidas antes do término do exercício social subsequente ao da aquisição
devem classificar-se no ativo circulante.
RECEITAS TÍPICAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTE VINCULANTE.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral “as receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
BANCOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITAS TÍPICAS. Nos termos do tema 372 de
Repercussão Geral a venda de ações é atividade típica dos bancos.
Acórdão n.o 9303-015.605
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário:
2008,
2009
SOCIEDADE
CORRETORA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações
representativas de participação societária, negociadas antes do término do
exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui
receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOCIEDADE CORRETORA.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O ganho obtido por sociedade corretora em operação de alienação de ações
representativas de participação societária, negociadas antes do término do
exercício social subsequente ao de sua entrada no ativo da sociedade, constitui
receita típica da atividade da empresa, sujeitando-se à incidência da contribuição.
Acórdão n.o 9303-015.594 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período
de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007 TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO
CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização
da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.970 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720553/2010-92
24
de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos
meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas
típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa
Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”.
Nesse sentido, as ações em tela não se confundem com os extintos títulos
patrimoniais das associações isentas, eis que foram recebidas como devolução do patrimônio das
associações.
Portanto, a venda das ações das bolsas de valores é receita operacional da
corretora, compondo o seu faturamento, eis que realizada no exercício do objeto social da
empresa.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 500
DF CARF MF
Original